Tribunal: TJDFT
Processo: 0008848-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008848-79.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANDRE ESTEVES FONSECA FRANCO, BRASIL FRANCO, LANCHONETE TODA HORA EIRELI - ME, NADJA MARIA ESTEVES FONSECA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. BANCO DO BRASIL. PARCEIRO. SISTEMA ELETRÔNICO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DESNECISSIDADE. ARTIGO 485, § 6o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. Apelação cível contra a sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso II, §1o, do Código de Processo Civil, por abandono e ausência de citação e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. 2. Ao processo de Execução de Título Extrajudicial aplica-se subsidiariamente as disposições do processo de conhecimento (artigos 318 a 512 do CPC), conforme autorizado pelo artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Para tanto, é necessário intimar o patrono do autor por publicação oficial e, após a sua inércia, promover a intimação pessoal do autor para o regular andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 4. O Acordo de Cooperação Técnica no001/2017 firmado entre a União, por intermédio do TJDFT, e o BANCO DO BRASIL S/A possibilita a utilização do Sistema PJe para o envio de citações, intimações, ofícios e demais comunicações, exceto quando se tratar de expediente urgentes. 5. As intimações dirigidas ao Banco do Brasil S/A, por se tratar de parceiro de expedição eletrônica deste Tribunal, são realizadas por meio eletrônico, de modo que as intimações pessoais são realizadas por meio do sistema, dispensando-se a necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento. 6. Não há nulidade na sentença de abandono, com base no artigo 485, inc. III, §1o, do CPC, se observada a inércia do autor para promover o andamento do feito, com a intimação de advogado e intimação pessoal do banco por meio de ciência registrado no Sistema PJE, como no caso em apreço. 7. No caso de execução não embargada, como no presente, não se exige requerimento expresso do autor para extinguir-se o processo por abandono. Inteligência do artigo 485, § 6°, do Código de Processo Civil e súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Nos termos do §2o do artigo 485 do CPC, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado, no caso extinção sem resolução de mérito por abandono. No caso, com base nos parâmetros elencados no §2o do artigo 85 do Código Processual., a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, atende a razoabilidade e a remuneração digna da atuação dos causídicos, devendo ser mantida sem reparos. 9. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4°, 6o e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da extinção do feito. Aduz ofensa aos princípios processuais da cooperação, da celeridade e da primazia da resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 4°, 6o e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à extinção do feito decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010